Tribunal: TCU
Processo: 041.973/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3912/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados ou o advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.973/2020-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Abel Beatriz Pereira (XXX.751.859-XX); Francisca Ferreira de Lyra (XXX.758.837-XX); Jose Ivan Araujo Silva (XXX.011.204-XX); Leonor Vieira de Souza (XXX.093.707-XX); Maria de Nazare Magalhaes Mello (XXX.380.647-XX); Maria do Carmo Pereira da Silva (XXX.493.707-XX); Marlene Silva Carvalho (XXX.297.007-XX); Quiteria Batista Silva (XXX.708.345-XX); Zenir Caetano de Oliveira (XXX.921.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.